Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INPC. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. APLICAÇÃO ISOLADA E PROSPECTIVA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos do débito apresentados pela contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aplicabilidade da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e existência de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 448/2022, atualizando a Resolução no 303/2019, que regula a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais relacionados no âmbito do Poder Judiciário, determinando, em seu artigo 22, §1o, que “a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.”
4. A taxa SELIC é aplicada isoladamente, atualizando o débito consolidado de forma prospectiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: " A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado das condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, não implicam em anatocismo, acumulação de juros sobre juros ou bis in idem".
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073360, 0734643-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 1979422, 0745028-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978032, 0745440-69.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1944912, 0734346-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.